Tribunal: TJBA
Processo: 0001170-14.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001170-14.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Adson Cardoso da Silva

Advogado(s)
:
ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, ELIANA FRANCA CORREIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO.
CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA OAB/BA. ART. 85, § 8º-A DO CPC/2015. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA VERBA SUSPENSA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
0001170-14.2008.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
ESTADO DA BAHIA
e como Embargado

ADSON CARDOSO DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator